Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO. ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEXO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou o pedido do apelante de concessão de benefício previdenciário acidentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o apelante tem direito a benefício previdenciário acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 62, caput e § 1o, da Lei n. 8.213/1991 prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, de modo o que referido benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou seja aposentado por invalidez quando considerado não recuperável.
4. O auxílio-acidente será devido ao segurado que possuir sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, decorrentes de acidente de qualquer natureza, e será pago independentemente do recebimento de salário ou concessão de outro benefício.
5. A prova pericial deve ser prestigiada, pois é produzida sob o rito processual e assegurado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "Não há direito ao benefício previdenciário acidentário quando não for demonstrada a incapacidade para o trabalho".
________
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 6o; Lei no 8.213/90, arts. 43, 59 e 62.
Jurisprudência relevante citada: n/a.